Tribunal: STF
Processo: HC 247100
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.946/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    […] a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, DE MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes: […]. 



    [...] 



    Consoante visto acima, o fato de o paciente haver subtraído – um botijão de gás com capacidade para 13kg vazio, avaliado em R$ 150,00 (e-STJ, fl. 8) –, o equivalente a 15,03 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (22/9/2019), associado ao fato de ele ser multirreincidente específico, inclusive já em cumprimento de pena privativa de liberdade, cujo somatório perfaz 26 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, denota a maior reprovabilidade de sua conduta em virtude de sua habitualidade delitiva, não podendo o Estado negligenciar a proteção à sociedade, em detrimento daqueles que fazem do crime seu meio de vida. 



    Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para determinar o trancamento da persecução penal, ante a atipicidade material de sua conduta. 



    […] 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: deve a ação penal ser trancada tendo em vista a insignificância da conduta imputada ao paciente. Isso porque a denúncia imputa a prática de tentativa de furto simples de botija de gás vazia avaliada em R$150,00 e imediatamente restituída à vítima. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a atipicidade da conduta. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012. 



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de ter o paciente subtraído um botijão de gás vazio. 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 22 de setembro de 2019, por volta das 03h34min, na Rua Amado De Assis Gomes, nº 3643, bairro Village do Sol I, nesta comarca de Cacoal/RO, o denunciado JAKSON KLEITON SILVA JACQUES, subtraiu para si, durante o repouso noturno, um botijão de gás com capacidade para 13 kg e vazio, avaliada em R$ 150,00 (centro e cinquenta reais), pertencente à vítima Claudemir José dos Santos. 



    Consta nos autos que a vítima foi alertada por um terceiro sobre a presença do suspeito em seu quintal, azo em que ainda o teria visto com um botijão. 



    Ato contínuo a vítima e o terceiro conseguiram localizar o denunciado já a algumas quadras do local dos fatos. 



    O denunciado quando viu que estava sendo seguido abandonou o objeto e fugiu. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que o botijão de gás vazio foi imediatamente restituída à vítima, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal em face da insignificância da conduta e, por consequência, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra o paciente. 



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente – subtração de botijão de gás vazio - contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que o bem foi restituído. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 192744, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, recente julgado desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para trancar a ação penal ofertada contra o paciente (Autos 0002487-69.2019.8.22.0007 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente